Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-16.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711496-16.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLA DE FATIMA ALVES TEIXEIRA RECORRIDO: IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. DECISÃO Visto etc. Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor do Sabor e Tradição Comércio de Alimentos e Ifood Benefícios e Serviços Ltda.. A autora alega que, ao solicitar um almoço ao primeiro réu por meio do aplicativo do segundo réu, foi surpreendida ao encontrar um pedaço de lâmina de metal em sua refeição, sendo que a presença do objeto cortante só foi percebida quando este já estava em sua boca. Durante o curso processual, o primeiro réu e a autora firmaram um acordo, o qual foi homologado por sentença ID. 69029267. Todavia, o andamento do processo continuou em desfavor do Ifood Benefícios e Serviços Ltda., segundo réu. O juízo de origem proferiu sentença ID. 69029272, na qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial em relação ao 2o, fundamentando a sua decisão no entendimento de que “já houve reparação por parte do primeiro requerido, suficiente para distribuir a justiça do caso concreto.”. A recorrente apresentou petição sob o ID 69029275, na qual salientou que, antes da prolação da sentença, as partes (ela e o segundo réu) haviam formalizado um acordo. Contudo, conforme estabelecido na cláusula 3a do pacto ficaria “expressamente vedado à parte autora proceder ao protocolo da presente minuta de acordo.”. Ou seja, incumbia ao IFood a juntada do referido documento para sua posterior homologação. Entretanto, o segundo réu não apresentou o acordo ao juízo de origem, e, poucos dias depois, o processo foi julgado improcedente. Assim, observa-se que o segundo réu obstruiu a resolução da demanda conforme previamente acordado, permitindo que o processo prosseguisse sem que o Juízo tomasse conhecimento do ajuste firmado. A minuta de acordo devidamente assinada pela recorrente foi juntada ID. 69029276, em conjunto com a tela do aplicativo na qual comprova o valor fixado a título de indenização. Intimado para se manifestar sobre a referida minuta ID. 69154389, o segundo réu informou que teria reconsiderado a decisão e notificado a autora quanto a impossibilidade do prosseguimento do acordo ID. 63949458, no entanto não comprovou que teria notificado a consumidora. Decido. Na presente hipótese, verifico que se trata de um acordo celebrado entre partes capazes, sobre direito disponível, com a devida representação por advogados devidamente habilitados nos autos e dotados de poderes para tanto. O segundo réu não apresenta qualquer comprovação de que tenha notificado a autora sobre a desistência do acordo, o que leva a inferir que não o submeteu ao juízo de origem em razão da sentença de improcedência proferida, a qual lhe seria mais favorável. Por outro lado, a autora justifica que não apresentou a minuta do acordo devido ao teor da cláusula 3o, que a vedava de formalizar judicialmente o pacto Sendo assim, diante da patente natureza abusiva da referida cláusula 3a (art. 51, inc. IV, IX, XV, do CDC), declaro a sua nulidade, e nos termos dos artigos 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT e 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pacto firmado entre as partes, para que surta seus legais e jurídicos efeitos. Da litigância de má-fé. Conforme a inteligência do art. 80, inc. II e IV, do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e opõe resistência injustificada ao andamento do processo. Nesse prisma, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no decorrer do curso processual. Da análise cuidadosa dos autos, compreendo que o segundo réu, dolosamente, transgrediu os referidos princípios de modo a justificar a sua condenação ao pagamento da multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé. Por derradeiro, recebo o pedido constante do ID. 69389874 como mera petição, ante a ausência de interesse recursal da autora, face a homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Sendo assim, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito. Em razão da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, na sequência, baixem-se os autos à instância de origem. Brasília/DF, 14 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito